Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR PLANTONISTA
HABEAS CORPUS N.o 1007114-24.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS
IMPETRANTE:
DR.a MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA
PACIENTE:
LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva nos Autos do Procedimento de Medidas Protetivas de Urgência no 0000031-37.2019.8.11.0110, em que o paciente foi autuado pela prática, em tese, dos delitos de ameaça (art. 147, do Código Penal) e lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, §9o, CP).
A fim de contextualizar os fatos ensejadores da impetração, a signatária do remédio heroico informa que o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas em benefício da vítima, sua ex-namorada. O mandado de prisão foi cumprido no dia 31/03/2022 e a audiência de custódia realizada em 01/04/2022, na qual o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido.
Sobre a alegada coação ilegal, a impetrante sustenta que não haveria substrato para a manutenção da prisão, pois o paciente apresenta condições pessoais abonatórias, já que é réu primário, com residência fixa e ocupação lícita, além do que há mais de 03 (três) anos vem respeitando as medidas protetivas impostas.
Além disso, sustenta que o fundamento elencado pelo juiz a quo para a decretação da segregação cautelar é demasiadamente vago, já que a garantia da ordem pública é requisito abrangente (sic). Por fim, aponta ofensa ao princípio da presunção de inocência, da legalidade penal e aduz que a medida constritiva é desproporcional em face de eventual condenação.
Com arrimo nessas assertivas, postula a concessão liminar da ordem, para o fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e com a documentação digital registrada do ID 124814650 ao ID 124814659.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 14/04/2022, às 10h11min, e às 10h34min da mesma data os autos vieram-me conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, na mesma linha intelectiva firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, friso que o deferimento liminar de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificável apenas se o ato impugnado estiver eivado de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal impingido sobre a liberdade ambulatorial do paciente.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem assim que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou acarrete dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em sede de Plantão Judiciário.
Isso porque, a priori, depreende-se da decisão constritiva a existência de fundamentos idôneos e aptos a justificar o carcer ad cautelam, na medida em que o fumus comissi delicti decorre das declarações extrajudiciais da própria vítima, dando conta de que, mesmo após a decretação de medidas protetivas em seu favor, o paciente continuou a procura-la, voltando a ameaçar e agredir a ofendida, o que demonstrou a insuficiência das medidas anteriormente decretadas para a proteção da incolumidade física da vítima. (ID 124814658).
O periculum liberatis, por seu turno, aparenta derivar tanto da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir do modus operandi, em tese, utilizado pelo agente, quanto do risco de reiteração delitiva, já que o paciente possui em seu desfavor diversas ações penais em trâmite (1000338-03.2021.8.11.0110, 0000083-41.2016.8.11.0012 e 0000053-37.2015.8.11.0110) e, principalmente se considerado que o beneficiário do writ já descumpriu as medidas protetivas de urgência anteriormente determinadas nos autos no 000031-37.2019.8.11.0110, tornando seu recolhimento ao cárcere imprescindível para o resguardo da integridade física e psíquica da vítima.
Dentro desse contexto, forçoso concluir que resta desaconselhada, ao menos nesta etapa de cognição sumária, a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, sobretudo diante da aparente resistência do paciente em cumprir ordens judiciais, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a açodada revogação do encarceramento.
Outrossim, conquanto a impetrante alegue que na hipotética condenação do paciente este certamente seria submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar desproporcional sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do habeas corpus, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.
E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.
Por fim, consigne-se que, verificando-se, ao menos por ora, a efetiva imprescindibilidade da prisão preventiva, é certo que a existência de condições pessoais abonatórias como residência fixa e ocupação lícita, por si só, não dá azo à liberdade provisória e tampouco à substituição do ergástulo por cautelares mais brandas.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, inclusive diante do nítido caráter satisfativo da medida, a qual se confunde com o próprio mérito do remédio heroico, devendo a sua análise exauriente ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense a partir de segunda-feira, dia 18/04/2022, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista